Tribunal: TJDFT
Processo: 0736219-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736219-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO VALENTIM DE SOUZA RECORRIDO: ADRIANE MARIS DOS SANTOS FERRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO RESOLUÇÃO ATEMPADA. DANOS. BOA-FÉ CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - As relações negociais havidas a partir de contrato firmado entre as partes pressupõe que ambas hajam com boa-fé na elaboração, no cumprimento e no encerramento do pacto. 2 - Inexistente vício de consentimento, o pacto havido entre as partes mostra-se válido e, ausente a comprovação do pagamento das mercadorias adquiridas pelo réu, descabe a alegação deste acerca da exceção do contrato não cumprido. 3 - Em se tratando de ponto comercial estabelecido em imóvel locado pertencente a terceiro, mostra-se incongruente que o adquirente pretenda ser aceito pelo locatário, se não restar evidenciado seu interesse em prosseguir na locação ou que efetivamente atenda às exigências daquele. No caso concreto, o ponto comercial não se mostrou essencial à negociação "sub judice", devendo a parte ré suportar o ônus material do seu descumprimento contratual. 4 - Negado provimento ao apelo. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 476 do Código Civil, discorrendo sobre a necessidade de observância a regra de reciprocidade das obrigações. Afirma que a recorrida não cumpriu com o objeto principal do contrato, razão pela qual, nos termos da referida norma, não faz jus ao pleito condenatório conferido em sentença e confirmado em acórdão. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALBERTO CORREIA CARDIM NETO, OAB/DF 23.092. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 476 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALBERTO CORREIA CARDIM NETO, OAB/DF 23.092. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028